Tribunal: TJDFT
Processo: 0711044-22.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONVERSÃO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS. DOENÇÃO NÃO ESPECIFICADA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há direito à conversão da aposentadoria com proventos proporcionais para aposentadoria com proventos integrais, se as doenças que levaram o servidor à invalidez permanente, embora graves, não estão especificadas no art. 18, § 5o, da Lei Complementar Distrital 769/2008, conforme atestado em perícia judicial.

2. Negou-se provimento ao apelo.